Tribunal: STF
Processo: RE 1189586
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 174):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA NOVOS BENEFÍCIOS PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
    1. Ao STJ é vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que essa competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso extraordinário, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
    2. Na linha da recente orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado da nova condenação como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 193).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 202-216), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, I, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido violou os princípios da segurança jurídica e da individualização da pena ao fixar como data-base para fins de progressão de regime a da última prisão do apenado ou a da prática da última falta grave, e que o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que a data-base a ser considerada para fins de concessão de benefícios executórios será a do trânsito em julgado da nova condenação.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria possui índole infraconstitucional.
    No julgamento do habeas corpus que originou o presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça referiu-se ao entendimento consolidado pela Terceira Seção daquele tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.557.461/SC, para fixar “a data da última prisão como marco interruptivo para concessão dos benefícios da execução, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar.”
    Dessa forma, eventual violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio da norma infraconstitucional na qual se embasou o acórdão recorrido, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o Plenário desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1.193.250 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.06.2019)
    Na mesma linha: RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017; ARE 967.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente